Tribunal: TJDFT
Processo: 0713289-43.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713289-43.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: M. G. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALLAYANE MARTINS MOREIRA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ID 53937748) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 533117362). Em suas razões (ID 53937748), a embargante alega que o acórdão é omisso, pois não observou que a embargada, por mera liberalidade, constituiu advogado particular nos autos e que este assinou a minuta de acordo formulado entre as partes. Sustenta, ainda, que arcou com os honorários advocatícios estipulados no acordo, de modo que não há que se falar em novo arbitramento em face da Defensoria Pública do DF, que representou o embargado anteriormente. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em face da Defensoria Pública do DF. Intimem-se os terceiros interessados – Ministério Público e Defensoria Pública – para se manifestarem sobre o objeto destes embargos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator